Tribunal: TJSP
Processo: 1021360-26.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Relação jurídica entre as partes não comprovada pela empresa apelante. Não se considera devidamente provada a relação jurídica firmada entre consumidor e prestadora de serviços de telefonia pela mera juntada de telas

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Relação jurídica entre as partes não comprovada pela empresa apelante. Não se considera devidamente provada a relação jurídica firmada entre consumidor e prestadora de serviços de telefonia pela mera juntada de telas sistêmicas aos autos, desacompanhada de cópia da documentação pessoal do contratante, quando há acusação de fraude na contratação. Precedentes. Débito inexigível ante a ausência de prova da contratação. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal. Incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 362 e Súmula 54, ambas do C. STJ). Honorários majorados. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ.